Tribunal: STF
Processo: RHC 188017
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. 



    JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. Ante a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri pressupõe versão manifestamente contrária às provas. 



    APELAÇÃO – JULGAMENTO – JÚRI – ABSOLVIÇÃO. Cumpre, presente apelação formalizada contra decisão absolutória de Tribunal do Júri, o enfrentamento do versado em contrarrazões – inteligência do artigo 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal.